Tribunal: STF
Processo: ARE 1333192
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO TRIBUTÁRIO IPVA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS Demanda voltada à desconstituição dos créditos tributários relativos a IPVA incidente sobre veículos de locadora de veículos nos exercícios de 2011 e 2012 ou, subsidiariamente, a redução da alíquota para 2% (dois por cento) Débitos incidentes sobre veículos de propriedade da autora, cuja utilização efetiva é feita no Estado de São Paulo, por força de contratos de locação celebrados com a empresa PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A, a despeito de estarem registrados no Estado de Minas Gerais - Constitucionalidade da Lei Estadual nº 13.296/08, em que se alicerçou a Fazenda Estadual para o lançamento dos débitos de IPVA em tela, assentada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0127403-35.2012.8.26.0000 Na hipótese, tanto a autora, proprietária dos automóveis e contribuinte das obrigações tributárias relativas a IPVA dos exercícios de 2011 e 2012, quanto a locatária, PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A, possuíam, ao menos até a data da ocorrência do fato gerador, domicílio no Estado de São Paulo (em Ribeirão Preto e em Serrana, respectivamente) Tendo as obrigações tributárias surgido no território do Estado de São Paulo, este ente público figura como sujeito ativo daquelas, pouco importando, para efeitos tributários, que a autora mantenha os veículos objeto das respectivas exações fiscais registrados em outra unidade da Federação (Minas Gerais), onde nem ela nem a locatária eram domiciliadas Inteligência do artigo 4º da Lei Estadual nº 13.296/08 - Intuito de praticar evasão tributária Inocorrência de bitributação - Se a autora, a fim de obter vantagem econômica, efetuou o registro, licenciamento e pagamento de IPVA em local diverso do estabelecimento onde os veículos de sua propriedade ficariam e seriam utilizados, assumiu o risco da evasão fiscal praticada quanto ao imposto devido ao Estado de São Paulo Precedentes Cabia à autora carrear aos autos provas que pudessem elidir a presunção de legalidade e veracidade dos lançamentos efetuados pela autoridade tributária, que gozam de fé pública, o que não ocorreu Redução de alíquota para 2% (dois por cento) Impossibilidade A benesse postulada só socorre as empresas locadoras cujos veículos estejam registrados no Estado de São Paulo e demonstrem que sua atividade de locação de automóveis representa pelo menos 50% (cinquenta por cento) de sua receita bruta, prova que não foi feita pela autora - Dicção conjugada dos §§ 1º e 2º do artigo 9º da Lei Estadual nº 13.296/08 Sentença de improcedência mantida - Verba honorária bem fixada A causa apresenta nível mediano de complexidade, e o Procurador do Estado realizou um trabalho esmerado Recurso desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 22, I; 146, III, alínea " b"; 155, III; 158, III; 167 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 146, III, alínea " b"; 155, III da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
         Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente